Tribunal: TJDFT
Processo: 0734847-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. PROCON. POSSÍVEL CERCEAMENTO DE DEFESA. CARGA DOS AUTOS NÃO COMPROVADA PELO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE INÉPCIA RECURSAL. REJEITADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR EM SEDE DE CONTRARRAZÕES REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (Ids. 42713711 e seguintes). Contrarrazões apresentadas (Id. 42713719), com pedido preliminar de não conhecimento do recurso por inépcia.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que recebeu uma notificação de aplicação de multa por descumprimento de determinados ordenamentos legais e que solicitada carga dos autos administrativos, não obteve retorno Diante do cerceamento de defesa pretende a anulação do auto de infração. Adentrando ao mérito da infração que sofreu, o recorrente afirma que o recorrido não comprovou os motivos para penalidade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena de multa por advertência ou sua redução.
4. Da preliminar de inépcia recursal em sede de contrarrazões. Não merece prosperar os argumentos da parte recorrida em contrarrazões. Os termos da decisão recorrida foram impugnados de forma específica com as alegações acima relatadas. Preliminar de inépcia recursal rejeitada.
5. Sabe-se que o PROCON (Instituto de Defesa do Consumidor), como autarquia integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, assume atribuições e detém autonomia para processar, julgar e impor sanção ao fornecedor ou prestador de serviços que pratica conduta em afronta às normas de defesa do consumidor, sendo seus atos dotados de presunção de legalidade e veracidade, princípio que dispõe que, em regra, todo ato administrativo é válido e assim deve permanecer, salvo se demonstrada sua inconformidade com o sistema jurídico.
6. A penalidade imposta foi fundamentada nos arts. 1o da Lei no 4.029/2007; o art. 1o da Lei 1.418/97; o art. 6o, III e 31 do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 4o do Decreto Federal no 5.903/06; art. 6o, I, art. 8o e art. 18 §6o, I do CDC.
7. A parte autora, ao ser autuada, recebeu orientação necessária à obtenção de acesso aos autos administrativos (ID 42713344 - Pág. 1), que, no caso, se dava por solicitação via e-mail ou presencialmente, além da necessidade de envio de alguns documentos. Dito isto, enviou e-mail para o recorrido solicitando a carga dos autos (ID 42713343 – fl. 2) o que, segundo afirma, não obteve retorno.
8. Sabendo que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a Autarquia recorrida deveria ter anexado à contestação a prova da existência do devido processo legal, isto é, os autos do processo administrativo, os critérios adotados para imposição da multa e/ou a resposta ao e-mail da parte autora, já que possuidora de todas estas informações. No entanto, assim não fez, se limitando a rebater as alegações da recorrente, tanto na contestação quanto nas contrarrazões.
9. Sendo assim, pelo que se tem da documentação acostada aos autos, não restou comprovado o devido processo legal e, sob pena de lesão a este princípio constitucional e de cerceamento do direito de defesa, deve a multa ser afastada para que seja efetivado os direitos de contraditório e ampla defesa da parte autora na seara administrativa, nos devidos trâmites legais.
10. Precedente: O ato administrativo ainda que praticado com vício formal não implica em sua nulidade, porque admissível a sua reprodução de forma válida (...). (Acórdão 1088428, 20160110798893ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 16/4/2018. Pág.: 772/774)
11. Recurso da parte autora conhecido, preliminar apresentada em sede de contrarrazões rejeitada e, no mérito, provido para reformar a sentença e determinar o afastamento da penalidade aplicada para que, ainda sendo possível e cumprido os requisitos para tal, seja instaurado novo procedimento na seara administrativa para análise da infração cometida pela parte autora, com o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
12. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.